Tribunal: TJBA
Processo: 8030142-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8030142-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR APELADO: PEDRO HENRIQUE JESUS MUNIZ DE PINHO e outros Advogado(s):ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 12 DA LEI 10.826/2003 E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIDO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PERICIAL DAS DROGAS E A PROVA JUDICIALIZADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo acusado e pelo Ministério Público contra sentença proferida que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), absolvendo-o da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas). 2. As materialidades dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, estão devidamente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Exibição e Apreensão; Laudo de Constatação da substância; Laudo Definitivo de drogas; e Laudo de Exame Pericial realizado na arma de fogo e nas seis munições apreendidas. 3. No que se refere ao pleito ministerial, cumpre destacar que, embora haja certeza quanto à natureza e toxicidade das substâncias ilícitas apreendidas – 301 porções de cocaína, com massa bruta de 214,45g –, subsiste dúvida razoável quanto à efetiva propriedade das referidas drogas. Isso porque tanto os policiais civis ouvidos em juízo quanto o próprio acusado afirmaram que, na ocasião dos fatos, foi apreendida substância semelhante à maconha. 4. Dessa forma, diante da controvérsia quanto à real natureza da substância apreendida na posse do apelante (se cocaína ou maconha), impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, e por conseguinte, deve ser mantida a absolvição do acusado quanto a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 5. Em relação ao pedido formulado pela defesa, salienta-se que o Laudo de Exame Pericial realizado na arma de fogo e nas seis munições apreendidas, atestou a aptidão do revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, número de série 10900861, à realização de disparos. 6. Já a autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pela confissão do réu. 7. Cumpre asseverar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. 8. Passando-se à análise do procedimento dosimétrico, pontua-se que a defesa não manifestou insurgência quanto a esse ponto, de modo que a reprimenda aplicada se apresenta consentânea com parâmetros legais, decorrentes de uma dosimetria adequada e proporcional e não merece reparo. 9. Dessa forma, mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e a sua absolvição quanto ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8030142-27.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto por Pedro Henrique Jesus Muniz de Pinho e pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Ministério Público do Estado da Bahia e de Pedro Henrique Jesus Muniz de Pinho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto condutor. 8